Tribunal: STF
Processo: ARE 1140079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO IBGE. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.